Tribunal: TJBA
Processo: 8028879-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028879-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: AURELINO CONCEICAO GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. No caso dos autos, os documentos apresentados na origem, tais como boletim de ocorrência e extratos bancários, indicam a existência de indícios de fraude em contratos de empréstimo consignado, celebrados supostamente sem anuência do agravado, pessoa idosa e hipervulnerável.

3. Diante da plausibilidade da alegação de fraude e do risco à subsistência do autor, é legítima a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário, medida que visa preservar o mínimo existencial.

4. A fixação de multa cominatória em valor diário, ainda que elevada, mostra-se proporcional diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, não se revelando, por ora, excessiva ou desarrazoada.

5. Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a reforma da decisão interlocutória impugnada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8028879-89.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
e agravado,
AURELINO CONCEIÇÃO GONÇALVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25